Tribunal: TJDFT
Processo: 0007649-95.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Desacato. Tipicidade. Justa causa. Recebimento.
1 - A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual, condição ou justa causa para o exercício da ação penal.
2 - A liberdade de expressão e pensamento, garantida pela Convenção Americana de Direitos Humanos, não é absoluta.
3 - Desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, inciso IX, da CF e tipifica o crime de desacato, compatível com a Convenção Americana dos Direitos Humanos.
4 – A conduta de xingar policiais indica intenção de menosprezar a função pública por eles exercida, o que caracteriza, em tese, crime de desacato.
5 – Formalmente típica a conduta descrita na denúncia e havendo lastro probatório mínimo para o início da persecução penal, deve essa ser recebida.
6 – Recurso em sentido estrito provido.